Tribunal: TJMT
Processo: 1004331-77.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004331-77.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ROBSON MENEZES - CPF: 044.981.831-42 (APELANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – TESTEMUNHO POLICIAL QUE SE MONSTRA VÁLIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Provadas a autoria e materialidade do delito, e demais elementos dos autos, não há como absolver a apelante. A apreensão da res furtiva em poder da acusada dá ensejo à inversão do ônus da prova, pois aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

“Sendo reconhecida a idoneidade e o forte valor probatório dos depoimentos dos agentes (policiais) da Lei para o respaldo de um decreto condenatório e não havendo nos autos qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante, sendo estes depoimentos corroborados com asa demais provas dos autos, as quais indicam que era o apelante que portava a arma de fogo no momento da abordagem policial, torna – se impossível a reforma da sentença condenatória, devendo esta ser mantida. REGENOLD FERNANDES. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 23/04/2024. Publicado no DJE 29/04/2024) (Sic).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson Menezes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal no 1004331-77.2023.8.11.0015,

na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003,
impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa. (Sentença – Id. 211778986).

Inconformada, a defesa requer, em síntese a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentado a insuficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação. ( Id. 211778993).

Em contrarrazões, o
Parquet

refuta a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não Provimento recursal. ( Id.
211778996).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, é pelo conhecimento e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, na ementa assim sintetizada: (Id.218233697).

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. Objetiva-se a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Suficiência probatória acerca da materialidade e autoria delitiva. Apelante flagrado portando arma de fogo e munições de uso permitido em local diverso da sua residência ou local de trabalho, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Provas testemunhais firmes e seguras. Depoimentos dos policiais uníssonos ao ratificar a autoria delitiva. Comprovada a eficiência da arma de fogo. Crime de perigo abstrato. Devida a manutenção da r. sentença. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal postulado por
Robson Menezes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal no 1004331-77.2023.8.11.0015,

na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003,
impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença – Id. 211778986).

A Defesa requer a absolvição do recorrente
com fundamento no artigo 386, inciso V e VII do Código de Processo Penal, argumentado total ausência de prova de autoria.

Consta da denúncia: (Id. 211778934).

“[...].Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de março de 2023, por volta de 19h00min, no endereço residencial localizado na Rua Paraíso n° 857, Bairro Jardim Paulista, nesta cidade de Sinop/MT, ROBSON MENEZES, com consciência e vontade, portava 01 (um) revólver, marca Taurus, de fabricação brasileira, n° série NJR7254, calibre .22 LR, e 30 (trinta) cartuchos de munições de calibre .22 LR e 01 (um) estojo de cartucho de munição de calibre .22 LR todos da marca CBC, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, uma equipe da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação ao sossego e, ao chegarem na residência, foram atendidos pelo proprietário do imóvel, que permitiu a entrada dos policiais no local.

Ressai dos autos que, enquanto os policiais orientavam o proprietário da residência, o acusado, ao perceber a presença da equipe policial, sacou de sua cintura um objeto semelhante a uma arma de fogo e arremessou ao solo, oportunidade em que os policiais, ao visualizarem a ação, prosseguiram com a abordagem do denunciado e, em revista pessoal, localizaram no bolso de suas vestimentas as referidas munições e, ato contínuo, em buscas pelo local, encontraram a aludida arma de fogo que havia sido dispensada pelo increpado.

Denota-se do presente caderno investigativo que a arma de fogo e as munições apreendidas são de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal no 541.2.13.8985.2023.103134-A01 (ID 112222969 - Pág. 01/02).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ROBSON MENEZES como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/03, c/c art. 61, inciso I (reincidência) razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.[...]”.

A materialidade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (Id.
112222946), auto de apreensão (Id.

112222952), laudo pericial de eficiência em arma de fogo (Id.

112222969),
além dos depoimentos das testemunhas colhidas judicialmente e extrajudicial.

Quanto a autoria do delito a eficiência da arma de fogo também foi comprovada nos termos do laudo pericial, o que afasta qualquer dúvida quanto à materialidade do crime.

Na fase policial, o apelante assim aduziu acerca dos fatos:

“[...]
narrou que os policiais “
resolveram realizar a revista no interior do imóvel sendo e em um dos cômodos o qual interrogado não sabe informar, encontraram a arma de fogo a qual ele nega que estava em sua posse e que mesmo seu pai tendo afirmado que a arma de fogo era de sua propriedade e não pertencia ao interrogad
o. [...]”.

Em Juízo, o apelante:

“[...]
ao ser indagado, negou que estava portando a referida arma, bem como alegou desconhecimento de que ela estava na residência.
[...]”.

Depoimento das testemunhas PM Emerson Eduardo dos Santos e PM Alisson Nunes de Oliveira Silva, se constitui uníssonas quanto ouvidas em sede inquisitorial.

“[...].
A equipe do grupo de apoio (GAP) foi acionada pelo COPOM para se deslocar até a rua Paraíso número 857, para atender uma solicitação de som alto onde segundo informações estaria ocorrendo desde a parte da tarde
. Diante dos fatos a equipe se deslocou até o endereço supracitado,
onde foi possível perceber que na residência o som realmente estava alto, que diante disso a equipe bateu palmas e foi recebida pelo senhor Roselino Menezes proprietário da residência
, onde o mesmo abriu o portão e convidou a equipe a adentrar ao quintal, que
a equipe estava orientando o senhor Roselio sobre a denúncia de som alto onde seus vizinhos estariam incomodados com a algazarra, momento em que visualizou o suspeito Robson sentado, sendo este já conhecido pela equipe policial por ser integrante de uma facção criminosa e por ter passagens por tráfico de entorpecente e ser monitorado com tornozeleira

eletrônica
, que quando o suspeito percebeu a presença da guarnição conversando com o seu genitor
o mesmo sacou de sua cintura um objeto aparentando ser uma arma de fogo e dispensou o mesmo no chão próximo ao seu corpo
. Diante dos fatos
a equipe deu voz de abordagem ao suspeito que estava na área de lazer, que em busca pessoal realizada pelo Sd PM Nunes foi encontrado em seu bolso um caixa de munição calibre .22 contendo 25 munições do mesmo calibre, que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito. Ato continuo o Sd PM Santos fez a busca pelo local onde encontrou o objeto arremessado pelo suspeito sendo um revolver calibre .22 marca Taurus NJR7254 com 5 munições intactas e uma munição deflagrada, que ao localizar a arma de fogo as pessoas que estavam na residência parente do suspeito começaram a se exaltar sendo necessário solicitar apoio policial que de imediato se fizeram presente onde foi possível realizar a busca pessoal nas demais pessoas que estavam no local. Em conversa com o suspeito o mesmo relata que estava portando a arma de fogo por estar sendo ameaçado por divididas de droga.

(“...)” (Id. 112222950 e 112222951) - destaquei
.

Em Juízo
a
testemunha
PM Emerson Eduardo dos Santos
,

ratificou
suas declarações prestadas durante as investigações:

“(...)
Testemunha:
Então, no dia em questão ai a princípio a guarnição foi atender uma solicitação de som alto, repassada ai pelo COPOM. No local lá a gente foi recebido pai do suspeito ai que nos recebeu no portão e a gente ali começou ne explicar pra ele a situação de som alto tal e visualizou o suspeito ai que estava numa área ali tirando da cintura algo e jogando no chão, suspeito era tornozelado
ne. E
diante dos fatos a equipe ali procedeu a abordagem, em revista pessoal, no bolso do suspeito foi achado uma caixinha de munição vinte e dois e em ato contínuo ali as buscas, foi achada a arma de fogo ali que o suspeito tinha dispensado no chão.

Promotora:
Policial, essa ocorrência de pertubação de sossego era na residência, nessa residência?
Testemunha
: Isso. Foi identificada ai, realmente quando a gente chegou lá o sem estava bem alto.
Promotora
: E ai o senhor diz que estava conversando na entrada da casa com o pai dele, e ai os senhores perceberam ele sacando algo da cintura daí foi o momento que os senhores ingressaram?
Testemunha
: Isso, quando
ele viu né ele já dispensou, porque a casa dele é no fundo né, é uma casa no fundo, porém ele estava rente ao muro ali, tem tipo uma área rente ao muro, tinha várias peças lá de coisa trancaiada. Ele estava ali, o som estava ali na frente, tinha várias pessoas ali, até estava lá os irmãos dele, tinha mais irmão na casa começou se exaltar e ai também teve que pedir apoio ai pra condução da ocorrência.
Promotora
: E lá daí os senhores verificaram que ele estava usando tornozeleira?
Testemunha
: Isso.
Promotora
:
O senhor disse que as munições estavam no bolso dele?
Testemunha
: Isso, estava no bolso dele. Em revista pessoal foi achado no bolso dele.
Promotora
: E o revólver estava jogado?
Testemunha
: Jogado, no chão.

Promotora
: O senhor lembra se estava municiado, o revólver?
Testemunha
: Eu não lembro, mas acho que estava. Não lembro. (...)

Defesa
: Emerson, quantos policiais participaram dessa abordagem:
Testemunha
: A abordagem nossa a princípio, no começo foi a gente estava em três policiais, porém, quando achou a arma evoluiu a ocorrência né, porque tinha um irmão dele lá bem exaltado já, bem embriagado. Foi solicitado mais apoio de viaturas.
Defesa
: (...) O senhor viu o ROBSON tirar essa arma de sua posse e jogar no chão? E o senhor é seguro quanto a isso que não surgirá provas de que essa arma fora encontrada dentro da residência?
Testemunha
: Sim. Não, a gente encontrou ela lá fora.
Defesa
: Mas o senhor viu ele tirar da cintura e jogar no chão
?
Testemunha
:
Sim, algo parecido com a arma né, ele tirou alguma coisa da cintura e jogou
no chão, em revista foi achada a arma
.
Defesa
: A arma foi encontrada a qual distância dele?
Testemunha
: Ah, é próxima né, não sei dizer a distância aparentemente.
no chão, em revista foi achada a arma
.
Defesa
: A arma foi encontrada a qual distância dele?
Testemunha
: Ah, é próxima né, não sei dizer a distância aparentemente. [...]”.

Na mesma audiência, o
PM Alisson Nunes de Oliveira Silva
, por sua vez, asseverou que:

“[...]

Testemunha:
A princípio a gente recebeu denúncia ai de som alto né, provavelmente pelos vizinhos do conduzido aí. Chegando no local lá a gente foi recepcionado por um senhor, acredito que parente dele, pai, alguma coisa nesse sentido. A gente adentrou ali próximo ao portão, a equipe adentrou próximo ao portão, estava falando com o senhor né falando sobre o som alto. Certo momento eu visualizei ele sentado em uma cadeira, daí ele ficou olhando pra gente né e ai eu fiquei olhando pra ele. Em certo momento que a gente se distraiu um pouco, mas eu consegui visualizar ainda ele que ele dispensou alguma coisa.
Dessa forma a gente realizou a abordagem nele né, tinha bastante gente no local, a
gente realizou a abordagem nele e foi localizado com ele ai, no bolso, uma caixinha com várias munições
dentro né. Diante disso o pessoal em volta ficou muito alterado, os familiares dele,
a gente chamou apoio e um outro policial fez a busca ali próximo da onde ele tinha dispensado alguma coisa e localizou esse revólver ai.
Promotora:
Então quando os senhores estavam atendendo a ocorrência que visualizaram ele dispensando algo no chão?
Testemunha:
Isso. A
gente estava conversando com o senhor do lado de dentro da residência já ali no terreno e a gente visualizou ele dispensando alguma coisa né. Nisso a gente realizou a abordagem nele, localizou as munições e, posteriormente, numa busca ali pelo local localizou o revólver.

Promotora:
E, o senhor falou que o pessoal lá da família ficou alterado em razão do que?
Testemunha:
A gente acredita que pela razão de ter localizado a arma, e também, provavelmente, pelo estado alcoólico de várias pessoas que estavam lá ne
.
Promotora:
Aparentemente estava tendo ali um churrasco, uma festa, uma reunião? Uma coisa com som alto, uso de bebida alcoólica?
Testemunha
: Isso. Sim, sim.
Tinha bastante bebida alcoólica, tinha bastante pessoas, algumas delas bem alteradas.
Inclusive o irmão dele, salvo engano, estava bem alterado.
Promotora
: Em razão disso até precisaram chamar reforço policial?
Testemunha
: Sim, foi chamado reforço, ai chegou o reforço a gente conseguiu dominar a situação lá e fazer uma busca melhor no local, porém foi localizado só essa arma ai. (...)

Defesa
: (...) Quantos policiais ao todo participaram dessa abordagem, o senhor se recorda?
Testemunha
: Inicialmente, três, que foi a minha equipe que chegou. Posteriormente eu não me recordo quantos policiais foram ao todo.
Defesa
: (...) existe alguma dúvida ou você viu efetivamente ROBSON tirar essa arma, se você viu efetivamente viu ROBSON em posse dessa arma e pode dizer com certeza. Porém, mais uma vez eu advirto que seja trazida assim a verdade ou se existir a dúvida também o senhor não será jamais prejudicado pela dúvida, porém, que o senhor fale de fato o que o senhor viu, por favor.
Testemunha
: Sim, eu vi ele retirando algo da cintura e dispensando próximo a ele. Posteriormente, por outro policial militar foi localizada essa arma de fogo, próximo ao local onde ele havia dispensado algo
.
Defesa
: O senhor estava ao lado quando encontraram essa arma, ou não?
Testemunha
: Não. Estava fazendo a abordagem nele né. A gente localizou primeiro as munições, posteriormente, uma busca melhor foi localizada a arma de fogo.
Defesa
: O senhor sabe se recordar quanto tempo mais ou menos posteriormente de ocorrer a abordagem com ele?
Testemunha
: Não vou saber responder essa pergunta pra você.
Defesa
: No momento de adentrar ao imóvel, seu Roselio, ele autorizou a entrada da polícia, Nunes?
Testemunha
: Sim, autorizou. A gente conversou com ele primeiramente pelo lado de fora do portão, ele acionou a gente pra entrar por lado de dentro. Nenhum momento a gente usou de força, violência, alguma coisa pra adentrar a residência. Sempre foi conversando com ele.
Defesa
: E após a localização dessa arma, existiu alguma conversa com o senhor Rosélio, ele informou que essa arma talvez pudesse ser dele ou não?
Testemunha
: Olha, comigo não. A gente fez a apreensão, logo posteriormente ficou bastante alterado o local, inclusive acho que o outro filho dele, irmão do conduzido ai, estava bem alterado também, estado alcoólico avançado e a gente logo chamou reforço né, pra chegar ao local. Posteriormente, pode ser que algum policial mais antigo que eu hierarquicamente pode ter conversado com ele.
Defesa
: E o ROBSON no momento, ele chegou a afirmar pra alguém, o senhor chegou a ver ele afirmando que essa arma seria dele?
Testemunha
: Sim, ele disse que tem a arma justamente pra proteção pessoal dele ai também né, porque é envolvido com facção criminosa.
Defesa
: Ele informou isso?
Testemunha
: Sim, senhor. (...)”

A conduta delituosa imputada ao recorrente está prevista no artigo 14,
caput
da Lei no 10.826/2003, que descreve:

“Art. 14.
Portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
: ” (negritou-se) ”.

A versão absolutória não merece ser acolhida, existindo vasto conjunto probatório, amparado pelos depoimentos dos policiais em ambas as fases processuais que são uníssonas delegacia, quanto em Juízo, que afirmam que
Robson
efetivamente portou arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com normas legais e regulamentares.

A arma apreendida se trata de um revólver, de marca Taurus, de fabricação brasileira com número de série NJR 7254, de calibre. 22 LR (ponto vinte e dois long Rifle), com tambor reversível no sentido anti-horário com capacidade para 06(seis) cartuchos de munição, com placas da empunhadura em madeiras entalhada e envernizadas, com alça de mira, massa de mira, cão, guarda-mato e gatilho.

O revolver apresentava cano e mecanismos em aço –carbono, encontrando- se em bom estado de conservação.

E possuía aproximadamente as seguintes medidas: comprimento total de 285 mm (duzentos e oitenta e cinco milímetros), altura de 145 mm (centro e quarenta e cinco milímetros) e cano de 153 mm (centro e cinquenta e três milímetros).

Juntamente à arma, foram recebidas 30 (trinta) cartuchos de munições de calibre. 22 LR (ponto vinte e dois long Rifle) de ponta ogival da marca
CBC
e 01(um) estojo de cartucho de munição de
calibre. 22 LR
(ponto vinte e dois long Rifle) percutido, da marca
CBC.
(Id. 211778927).

Assim, diante do farto acervo probatório nos autos, mormente pela confissão do apelante, não há que se falar em absolvição.

Em relação à dosimetria da pena, para melhor esclarecimento, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“ [...].
O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso inquérito policial ofereceu denúncia em desfavor de
ROBSON MENEZES,
já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, art. 61, inciso I (reincidência) do Código Penal.

Narra a denúncia: (Id. 112528667)

“(...) no dia 05 de março de 2023, por volta de 19h00min, no endereço residencial localizado na Rua Paraíso n° 857, Bairro Jardim Paulista, nesta cidade de Sinop/MT, ROBSON MENEZES, com consciência e vontade,
portava
01 (um) revólver, marca Taurus, de fabricação brasileira, n° série NJR7254, calibre .22 LR, e 30 (trinta) cartuchos de munições de calibre .22 LR e 01 (um) estojo de cartucho de munição de calibre .22 LR todos da marca CBC, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...)”

A denúncia foi recebida em 16/03/2023 no Id.

112579878.

O acusado foi citado (Id.

112939076) e apresentou Resposta à Acusação em 17/04/2023, Id.

115296041.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas
Tayslane da Silva Mundoco, Fátima Valtrin Menezes, Ademar de Lima, Rozelio Menezes, PM Emerson Eduardo dos Santos e PM Alisson Nunes de Oliveira Silva
, bem como houve interrogatório do acusado (Id.

125178734).

Nas alegações finais orais, o Parquet pugnou pela procedência da denúncia (Id.

125178734).

A Defesa, por sua vez, em suas alegações finais orais, requereu o relaxamento da prisão pelo ingresso ilegal dos policiais na residência do acusado e, subsidiariamente a absolvição do acusado, ante a ausência de provas (Id.

125178734).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – PRELIMINARMENTE

Em leitura da denúncia ofertada pelo Ministério Público e em análise das provas produzidas tanto na fase investigativa quanto em Juízo, constata-se que a pretensão acusatória merece ser julgada procedente.

Preliminarmente, em alegações finais, a defesa técnica arguiu a nulidade das provas produzidas a partir da busca domiciliar postulando pelo relaxamento da prisão do acusado, porquanto a diligência não possuía “
fundamento idôneo que justificasse a medida invasiva realizada
”.

Sem razão a defesa. Isso porque, segundo preceitua o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável, exceto nos casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.

Logo, ainda que houvesse invasão de domicílio, estaria abarcada pela situação de flagrância, mesmo porque, conforme se depreende das informações constantes no inquérito policial e do depoimento dos policiais militares, após denúncias de perturbação de sossego os policiais foram averiguar a situação e no local obtiveram autorização do proprietário para adentrar à residência e quando estavam informando quanto as denúncias visualizaram o réu sacar um objeto de sua cintura e arremessar ao solo, o que motivou a abordagem e em revista pessoal localizaram no bolso de suas vestimentas as munições e em busca no local encontraram a arma dispensada pelo acusado.

O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário no 603.616/RO, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que apreciou o Tema no 280 do regime de repercussão geral, firmou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadasa posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
"
[sic]
.

Todavia, prevalece os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu e, em nenhum momento, indicaram a violação do domicílio, pelo contrário. Conforme se extrai do arcabouço probatório dos autos, a guarnição após receber denúncias de perturbação do sossego, empreenderam diligências para averiguar a situação e, na oportunidade, diante das fundadas razões acima declinadas, realizaram a abordagem e busca pessoal.

Pois bem. Conforme disciplina do artigo 156, do Código de Processo Penal, é incumbido a prova da alegação a quem a fizer e, neste caso, embora o réu em juízo tenha negado que as munições e arma foram localizadas com ele e narrado que os policiais invadiram sua residência, os depoimentos dos policiais aliados aos demais documentos dos autos, em nenhum momento indicam violação de domicílio do acusado.

Nesse contexto, observa-se que os depoimentos policiais, boletim de ocorrência, termo de apreensão, comprovam o porte ilegal de arma de fogo praticada por ele.

Logo, não assiste razão à defesa, de modo que afasto a preliminar suscitada.

III - FUNDAMENTAÇÃO

Pretende-se, portanto, nesta ação penal, atribuir a
ROBSON MENEZES
, qualificado nos autos, a prática do crime descrito no artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, art. 61, inciso I (reincidência) do Código Penal
.

Verifica-se que o processo não tem preliminares ou prejudiciais ao mérito a serem apreciadas. A fase instrutória já restou concluída, sendo que as alegações finais das partes já foram apresentadas.

Assim, o feito encontra-se apto para julgamento, de modo que se passa a emitir convencimento sobre a matéria posta, em atenção ao disposto no art. 1o, III (princípio/fundamento constitucional da cidadania) e art. 93, IX (direito/dever de fundamentação de decisões judiciais), ambos previstos nas Constituição Federal de 1988.

II.A – Da materialidade

A materialidade do crime está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 112222946), boletim de ocorrência (Id. 112222947), auto de apreensão (Id. 112222952), Laudo Pericial de eficiência em arma de fogo (Id.

112222969), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos judicial e extrajudicialmente.

Assim, a materialidade do fato narrado mostra-se incontroversa.

II.B - Da autoria

No que se refere à autoria, também se demonstra inconteste, consoante se extrai dos depoimentos nas fases investigativa e judicial, vejamos:

As
testemunhas

PM Emerson Eduardo, dos Santos e PM Alisson Nunes de Oliveira Silva
, foram uníssonas quando ouvidas em sede inquisitorial. Vide depoimento:

“(...) A equipe do grupo de apoio (GAP) foi acionada pelo COPOM para se deslocar até a rua Paraíso número 857, para atender uma solicitação de som alto onde segundo informações estaria ocorrendo desde a parte da tarde
. Diante dos fatos a equipe se deslocou até o endereço supracitado,
onde foi possível perceber que na residência o som realmente estava alto, que diante disso a equipe bateu palmas e foi recebida pelo senhor Roselino Menezes proprietário da residência
, onde o mesmo abriu o portão e convidou a equipe a adentrar ao quintal, que
a equipe estava orientando o senhor Roselio sobre a denúncia de som alto onde seus vizinhos estariam incomodados com a algazarra, momento em que visualizou o suspeito Robson sentado, sendo este já conhecido pela equipe policial por ser integrante de uma facção criminosa e por ter passagens por tráfico de entorpecente e ser monitorado com tornozeleira

eletrônica
, que quando o suspeito percebeu a presença da guarnição conversando com o seu genitor
o mesmo sacou de sua cintura um objeto aparentando ser uma arma de fogo e dispensou o mesmo no chão próximo ao seu corpo
. Diante dos fatos
a equipe deu voz de abordagem ao suspeito que estava na área de lazer, que em busca pessoal realizada pelo Sd PM Nunes foi encontrado em seu bolso um caixa de munição calibre .22 contendo 25 munições do mesmo calibre, que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito. Ato continuo o Sd PM Santos fez a busca pelo local onde encontrou o objeto arremessado pelo suspeito sendo um revolver calibre .22 marca Taurus NJR7254 com 5 munições intactas e uma munição deflagrada, que ao localizar a arma de fogo as pessoas que estavam na residência parente do suspeito começaram a se exaltar sendo necessário solicitar apoio policial que de imediato se fizeram presente onde foi possível realizar a busca pessoal nas demais pessoas que estavam no local. Em conversa com o suspeito o mesmo relata que estava portando a arma de fogo por estar sendo ameaçado por divididas de droga.

(...)” (Id. 112222950 e 112222951) - destaquei

Em Juízo
a
testemunha
PM Emerson Eduardo dos Santos
,

ratificou
suas declarações prestadas durante as investigações:

“(...)
Testemunha:
Então, no dia em questão ai a princípio a guarnição foi atender uma solicitação de som alto, repassada ai pelo COPOM. No local lá a gente foi recebido pai do suspeito ai que nos recebeu no portão e a gente ali começou ne explicar pra ele a situação de som alto tal e visualizou o suspeito ai que estava numa área ali tirando da cintura algo e jogando no chão, suspeito era tornozelado
ne. E
diante dos fatos a equipe ali procedeu a abordagem, em revista pessoal, no bolso do suspeito foi achado uma caixinha de munição vinte e dois e em ato contínuo ali as buscas, foi achada a arma de fogo ali que o suspeito tinha dispensado no chão.

Promotora:
Policial, essa ocorrência de pertubação de sossego era na residência, nessa residência?
Testemunha
: Isso. Foi identificada ai, realmente quando a gente chegou lá o sem estava bem alto.
Promotora
: E ai o senhor diz que estava conversando na entrada da casa com o pai dele, e ai os senhores perceberam ele sacando algo da cintura daí foi o momento que os senhores ingressaram?
Testemunha
: Isso, quando
ele viu né ele já dispensou, porque a casa dele é no fundo né, é uma casa no fundo, porém ele estava rente ao muro ali, tem tipo uma área rente ao muro, tinha várias peças lá de coisa trancaiada. Ele estava ali, o som estava ali na frente, tinha várias pessoas ali, até estava lá os irmãos dele, tinha mais irmão na casa começou se exaltar e ai também teve que pedir apoio ai pra condução da ocorrência.
Promotora
: E lá daí os senhores verificaram que ele estava usando tornozeleira?
Testemunha
: Isso.
Promotora
:
O senhor disse que as munições estavam no bolso dele?
Testemunha
: Isso, estava no bolso dele. Em revista pessoal foi achado no bolso dele.
Promotora
: E o revólver estava jogado?
Testemunha
: Jogado, no chão.

Promotora
: O senhor lembra se estava municiado, o revólver?
Testemunha
: Eu não lembro, mas acho que estava. Não lembro. (...)

Defesa
: Emerson, quantos policiais participaram dessa abordagem:
Testemunha
: A abordagem nossa a princípio, no começo foi a gente estava em três policiais, porém, quando achou a arma evoluiu a ocorrência né, porque tinha um irmão dele lá bem exaltado já, bem embriagado. Foi solicitado mais apoio de viaturas.
Defesa
: (...) O senhor viu o ROBSON tirar essa arma de sua posse e jogar no chão? E o senhor é seguro quanto a isso que não surgirá provas de que essa arma fora encontrada dentro da residência?
Testemunha
: Sim. Não, a gente encontrou ela lá fora.
Defesa
: Mas o senhor viu ele tirar da cintura e jogar no chão
?
Testemunha
:
Sim, algo parecido com a arma né, ele tirou alguma coisa da cintura e jogou no chão, em revista foi achada a arma
.
Defesa
: A arma foi encontrada a qual distância dele?
Testemunha
: Ah, é próxima né, não sei dizer a distância aparentemente. (...)”

(Id.

125178734)
- destaquei

Na mesma audiência, o
PM Alisson Nunes de Oliveira Silva
, por sua vez, asseverou que:

“(...)
Testemunha:
A princípio a gente recebeu denúncia ai de som alto né, provavelmente pelos vizinhos do conduzido aí. Chegando no local lá a gente foi recepcionado por um senhor, acredito que parente dele, pai, alguma coisa nesse sentido. A gente adentrou ali próximo ao portão, a equipe adentrou próximo ao portão, estava falando com o senhor né falando sobre o som alto. Certo momento eu visualizei ele sentado em uma cadeira, daí ele ficou olhando pra gente né e ai eu fiquei olhando pra ele. Em certo momento que a gente se distraiu um pouco, mas eu consegui visualizar ainda ele que ele dispensou alguma coisa.
Dessa forma a gente realizou a abordagem nele né, tinha bastante gente no local, a
gente realizou a abordagem nele e foi localizado com ele ai, no bolso, uma caixinha com várias munições
dentro né. Diante disso o pessoal em volta ficou muito alterado, os familiares dele,
a gente chamou apoio e um outro policial fez a busca ali próximo da onde ele tinha dispensado alguma coisa e localizou esse revólver ai.
Promotora:
Então quando os senhores estavam atendendo a ocorrência que visualizaram ele dispensando algo no chão?
Testemunha:
Isso. A
gente estava conversando com o senhor do lado de dentro da residência já ali no terreno e a gente visualizou ele dispensando alguma coisa né. Nisso a gente realizou a abordagem nele, localizou as munições e, posteriormente, numa busca ali pelo local localizou o revólver.

Promotora:
E, o senhor falou que o pessoal lá da família ficou alterado em razão do que?
Testemunha:
A gente acredita que pela razão de ter localizado a arma, e também, provavelmente, pelo estado alcoólico de várias pessoas que estavam lá ne
.
Promotora:
Aparentemente estava tendo ali um churrasco, uma festa, uma reunião? Uma coisa com som alto, uso de bebida alcoólica?
Testemunha
: Isso. Sim, sim.
Tinha bastante bebida alcoólica, tinha bastante pessoas, algumas delas bem alteradas.
Inclusive o irmão dele, salvo engano, estava bem alterado.
Promotora
: Em razão disso até precisaram chamar reforço policial?
Testemunha
: Sim, foi chamado reforço, ai chegou o reforço a gente conseguiu dominar a situação lá e fazer uma busca melhor no local, porém foi localizado só essa arma ai. (...)

Defesa
: (...)Quantos policiais ao todo participaram dessa abordagem, o senhor se recorda?
Testemunha
: Inicialmente, três, que foi a minha equipe que chegou. Posteriormente eu não me recordo quantos policiais foram, ao todo.
Defesa
: (...) existe alguma dúvida ou você viu efetivamente ROBSON tirar essa arma, se você viu efetivamente viu ROBSON em posse dessa arma e pode dizer com certeza. Porém, mais uma vez eu advirto que seja trazido assim a verdade ou se existir a dúvida também o senhor não será jamais prejudicado pela dúvida, porém, que o senhor fale de fato o que o senhor viu, por favor.
Testemunha
: Sim, eu vi ele retirando algo da cintura e dispensando próximo a ele. Posteriormente, por outro policial militar foi localizada essa arma de fogo, próximo ao local onde ele havia dispensado algo
.
Defesa
: O senhor estava ao lado quando encontraram essa arma, ou não?
Testemunha
: Não. Estava fazendo a abordagem nele né. A gente localizou primeiro as munições, posteriormente, uma busca melhor foi localizada a arma de fogo.
Defesa
: O senhor sabe se recordar quanto tempo mais ou menos posteriormente de ocorrer a abordagem com ele?
Testemunha
: Não vou saber responder essa pergunta pra você.
Defesa
: No momento de adentrar ao imóvel, seu Roselio, ele autorizou a entrada da polícia, Nunes?
Testemunha
: Sim, autorizou. A gente conversou com ele primeiramente pelo lado de fora do portão, ele acionou a gente pra entrar pro lado de dentro. Nenhum momento a gente usou de força, violência, alguma coisa pra adentrar a residência. Sempre foi conversando com ele.
Defesa
: E após a localização dessa arma, existiu alguma conversa com o senhor Rosélio, ele informou que essa arma talvez pudesse ser dele ou não?
Testemunha
: Olha, comigo não. A gente fez a apreensão, logo posteriormente ficou bastante alterado o local, inclusive acho que o outro filho dele, irmão do conduzido ai, estava bem alterado também, estado alcoólico avançado e a gente logo chamou reforço né, pra chegar ao local. Posteriormente, pode ser que algum policial mais antigo que eu hierarquicamente pode ter conversado com ele.
Defesa
: E o ROBSON no momento, ele chegou a afirmar pra alguém, o senhor chegou a ver ele afirmando que essa arma seria dele?
Testemunha
: Sim, ele disse que tem a arma justamente pra proteção pessoal dele ai também né, porque é envolvido com facção criminosa.
Defesa
: Ele informou isso?
Testemunha
: Sim, senhor. (...)”
(Id.

125178734)
- destaquei

Importante consignar que, as testemunhas da Defesa, ouvidas na qualidade de informantes, em juízo, pontuaram que a arma não foi apreendida em poder do acusado e sim dentro da residência, todavia, além de se tratar de familiares ou amigos íntimos da família do réu, resta evidente que possuem interesse que ele não seja responsabilizado criminalmente. Registro que todas relataram que os policiais chegaram na residência e informaram sobre a denúncia de som alto, demonstrando as fundadas suspeitas que levaram os policiais se dirigirem até o local. E, ainda, declararam que estavam em almoço desde o meio-dia, sendo que o fato se deu já no final da tarde, por volta das 18h30 ou 19h, ingerindo bebida alcoólica e ouvindo o som.

.

Em solo policial, o réu narrou que os policiais “
resolveram realizar a revista no interior do imóvel sendo e em um dos cômodos o qual interrogado não sabe informar, encontraram a arma de fogo a qual ele nega que estava em sua posse e que mesmo seu pai tendo afirmado que a arma de fogo era de sua propriedade e não pertencia ao interrogad
o.”. Em juízo, ao ser indagado, negou que estava portando a referida arma, bem como alegou desconhecimento de que ela estava na residência.

Em que pese a negativa dos fatos pelo acusado, do cotejo de seu depoimento com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seu relato não condiz com a verdade dos fatos. Percebe-se que a versão apresentada pelo acusado destoa daquela apresentada pelos policiais e documentos dos autos. Os policiais militares foram uníssonos no tocante à dinâmica da diligência, narrando que enquanto averiguava na residência a denúncia de som alto, visualizaram o suspeito dispensar algo suspeito no chão e então realizaram a abordagem e revista pessoal, oportunidade que encontram as munições em seu bolso da calça e logo em seguida a arma jogada ao chão.

Registro que a alegações do réu são um nítido artifício na tentativa de enlear a ação penal e, com isto, furtar-se de um édito condenatório.

Destaca-se que inexiste qualquer fato que coloque em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, motivo algum para sordidamente incriminarem pessoas inocentes.

Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois no exercício de suas funções, gozam de presunção
juris tantum
de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso
“A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(STF, RTJ 68/54).

Neste sentido a jurisprudência:

“[...] ‘Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios
, sendo que a negativa isolada do agente não se afigura suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente’ (
TJMT, AP no 25351/2012) [...]” [TJMT, Ap. 76435/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, publicado no DJE 12/09/2017
].

Também, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo no 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Frise-se, que não se produziu qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

O crime de porte ilegal de munição de uso permitido, descrito no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, configura-se com a simples prática de um dos verbos elencados no tipo penal, sendo irrelevante a apreensão conjunta da respectiva arma de fogo, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública.

Neste contexto, em que pese a boa lavra da defesa, tenho que o crime é de mera conduta e o potencial lesivo da arma de fogo, aliando à sua condução, são suficientes para sua ocorrência. Basta que o acusado
porte a arma de fogo
sem autorização ou em desacordo com determinação legal, restando prescindível a existência de uma situação de perigo real, ante a sua capacidade lesiva.

Ademais, a arma e munições foram apreendidas e submetidas à perícia, tendo sido constatado o potencial lesivo das mesmas (Id. 112222969)
.

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que "
o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta
" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018)

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ARMA APREENDIDA EM POSSE DO MENOR - IRRELEVÂNCIA - PORTE COMPARTILHADO COM ADOLESCENTE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - CORRUPÇÃO DE MENOR - CRIME FORMAL - SÚMULA N. 500 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
“O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório” (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP).
1.1. In casu, a confissão do menor infrator em relação à propriedade e ao porte da arma de fogo nas duas fases da persecução penal, não impede a configuração do porte compartilhado, “o qual configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma” (STJ, AREsp no 1267812). Diante da natureza formal do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, é irrelevante, para fins da respectiva responsabilização penal, se o menor envolvido no delito já se encontrava corrompido à época dos fatos, bastando que a simples participação deste no episódio ilícito, em companhia do imputável, esteja comprovada nos autos, assim como ocorre in casu.
”(TJ-MT - APR: 00176632820158110042, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2023)

Resta inconteste, pois, que o Réu,
portou
arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja conduta se amolda ao crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, restando evidenciada de maneira incontroversa a autoria e materialidade dos atos que lhes são atribuídos na denúncia.

Ainda, considerando que o acusado responde a outros processos criminais, inclusive com condenação transitada em julgado
(SEEU n° 0015363-72.2018.8.11.0015
), tudo indica que o fato narrado nos presentes autos não é algo isolado em sua vida, denota-se ponderável que o mesmo não se intimida em praticar delitos como o apurado nestes autos.

Diante do complexo probatório jungido aos autos, concluo que a condenação de
ROBSON MENEZES
pela prática do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é medida que se impõe, uma vez que não permanece qualquer dúvida sobre esta acusação, não havendo espaço para o decreto absolutório com base no princípio
in dubio pro reo.

III - DOSIMETRIA

Passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, artigos 29, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal.

Registro, por oportuno, que a pena de multa será fixada em patamar correspondente à exata proporção entre esta e a pena privativa de liberdade, relativa ao correspondente tipo penal.

1a Fase

A pena cominada para o delito previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003
, é a de
reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa
.

A
culpabilidade
do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal à espécie, nada tendo a se valorar.

Acerca dos
maus antecedentes
criminais, há registro nos autos, tendo o acusado uma condenação em seu desfavor com trânsito em julgado. Portanto, tal circunstância será utilizada como agravante na próxima fase.

Em relação à
conduta social
e a
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Os
motivos
são inerentes ao tipo.

As
circunstâncias do crime
, espelhadas pelo modo de execução, não legitimam a exasperação da pena.

As
consequências
do crime
correspondem aos efeitos danosos do delito para a vítima, seus familiares ou a coletividade. Neste ponto, tal circunstância é inerente ao tipo penal.

O
comportamento da vítima
não serviu para minorar o quantum de pena, nesta primeira fase da dosimetria.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais negativas, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do réu, a pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2a Fase

Inexiste circunstância atenuante, todavia, vislumbro a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência).

Dessa forma, presente a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

3a Fase

Reconheço que não há causa de aumento e diminuição da pena, razão pela qual mantenho
a pena definitiva de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

A pena será cumprida,
inicialmente, em regime semiaberto
, conforme estabelece
o art. 33, § 3o, do Código Penal c.c. a Súmula 269 do STJ.

Da substituição da pena privativa de liberdade

Descabe qualquer substituição, considerando que a folha de antecedentes do réu não indica ser admissível tal medida.

Da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o
valor dos dias-multa
em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1o, do CP).

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar
ROBSON MENEZES
, como incurso no
artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Da indenização mínima

Estando ausente requerimento
e sendo vítima a coletividade, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, inciso IV).

(Id. 211778986).

Ressaltamos que a arma de fogo e as munições foram encontravam na residência de Robson.

Não a que se falara de prova isolada, mas sim, de um conjunto robusto de evidências que sim confirmam a prática delituosa por parte do apelante, conforme está descrito na denúncia.

Portanto, sentença condenatória deve-se mantida na sua integralidade, por estar amparada em provas da materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer fundamento para que haja absolvição.

A propósito trago os seguintes julgados que os reforça essa conclusão:

“APELAÇÃOCRIMINAL”. ART.14 DA LEI N.o 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. INSATISFAÇÃODO RÉU. ARMA APREENDIDADIVERSA DA APRESENTADANOS AUTOS. SEM RAZÃO O APELANTE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA DISPENSÁVEL. PROVA FALHA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM. MEIO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADECOMPROVADAS. PORTE DE ARMA DE FOGO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, ou seja, o simples fato de portar a arma é suficiente para caracterizar ilícito, sem que seja necessário provar a efetiva ofensa do bem jurídico tutelado. Em outras palavras, a probabilidade da ocorrência de dano é presumida pela norma, e, com dito, o simples fato de portar o artefato ofende a incolumidade pública.

O valor do depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (STJ- RMS 8713/MS) (TJPB 0120264-46.2012.8.15.2002, Relator: DES JOAO BENEDITO DA SILVA, Câmara Especializada Criminal, j. em 10/03/2015) (grifos meus). “

PROCESSUALPENAL AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRANSPORTEE PORTE DE ARMA DE FOGO. ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. RECONHECIMENTO DE OBJETO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDOE, NESTA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO. 1. Em que se trata do reconhecimento de objeto (arma de fogo), tal procedimento possui capital relevância, uma vez que serve de instrumento para a aferição da própria materialidade do delito do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (transportar e portar arma de fogo marca Taurus, calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar). Nessa perspectiva, não houve nulidade a ser reconhecida já que o reconhecimento da coisa foi ratificado pelas demais provas produzidas nos autos, como o depoimento de testemunhas. Jurisprudência do STJ. 2. A despeito de a arma de fogo ter sido apreendida dias depois da discussão acalorada entre os vizinhos (recorrente e vítima) e de não haver auto de reconhecimento de coisa acostado aos autos, a Corte estadual fundamentou, satisfatoriamente, que a condenação do ora recorrente por porte de arma de fogo em desacordo com as determinações legais encontra respaldo na prova colhida. Nesse contexto, a inversão do julgado, quanto à suficiência de provas para a condenação, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula7/STJ 3. O pedido de acordo de não persecução penal configura inovação recursal em sede de agravo regimental, razão pela qual não deve ser conhecido. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, negado provimento. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.409.376/SP,Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma ,j. em 06/02/2024, DJe de 15/02/2024) (grifos meus).

No mais, trata-se de crime de perigo abstrato, ou seja, a simples posse da arma de fogo em desacordo com a legislação já configura o ilícito, independentemente de comprovação de perigo concreto.

Assim, a decisão do Juízo de primeiro grau está em perfeita consonância com a legislação vigente e com os elementos probatórios dos autos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
Nego Provimento
ao recurso de apelação criminal interposto
por
Robson Menezes,
mantendo inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025